Tribunal: TJES
Processo: 5004324-36.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004324-36.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOES DE JESUS NASCIMENTO
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004324-36.2022.8.08.0047

RECORRENTE: JOES DE JESUS NASCIMENTO

RECORRIDOS:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
,
VALE S.A.
,
BHP BILLITON BRASIL LTDA.

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BARRAGEM DE MARIANA/MG. PESCADOR. ÁREA NÃO ATINGIDA PELOS REJEITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. RESPONSABILIDADE DOS RÉUS AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS QUE DEMONSTREM OS FATOS NARRADOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais. Aduz o autor que é pescador artesanal e sofreu prejuízo significativo em decorrência do rompimento da barragem de Mariana/MG.

A sentença entendeu pela ausência de comprovação do fato constitutivo do direito autoral, julgando improcedentes os pedidos exordiais.

Nas razões recursais, o autor aduz que não há que se falar em conceito de pescador artesanal, considerando que na verdade se enquadra na classe de pescador de subsistência. Sustenta que o Município de São Mateus foi enquadrado como área impactada pelos rejeitos do rompimento. Assim, requer a responsabilização das empresas requeridas por danos materiais e morais.

Analisando o mérito processual, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Em que pese os argumentos apresentados pelo recorrente sobre o impacto no Rio São Mateus em decorrência do desastre de Mariana/MG, não há elementos probatórios suficientes para comprovar que o Município de São Mateus tenha sido afetado a ponto da atividade pesqueira ser proibida ou suspensa.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006838-86.2018.8.08.0047 AGRAVANTES: ALVENI DE SENA CLARINDO, JANINHA NASCIMENTO TEIXEIRA, GENI DOS SANTOS MONTEIRO e ROSICLER DOS SANTOS AGRAVADA: SAMARCO MINERAÇÃO S/A RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 do CPC RECURSO PROVIDO. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). 2. O Termo de Transação e Ajustamento de Conduta pelo qual a agravada e suas acionistas assumiram a obrigação de pagar uma pensão mensal
aos trabalhadores que exerciam atividades laborativas vinculadas ao Rio Doce, seus afluentes e respectivas margens, bem como lagos, lagoas e águas marítimas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão, no Município de Mariana-MG, compreende apenas os municípios de Baixo Guandu, Colatina, Aracruz (Barra do Riacho), Marilândia e Linhares, além das áreas estuarinas, costeiras e marítimas impactadas, não contemplando o Município de São Mateus, onde residem as agravantes. 3. Os elementos de prova apresentados pelas agravantes não demonstram que o Município de São Mateus foi afetado pela lama de rejeitos de minério ou que a atividade pesqueira tenha sido proibida ou suspensa naquela localidade, como ocorreu nos Municípios indicados no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta
. 4. Sem comprovação dos requisitos legais previstos na lei processual (CPC, art. 300), eis que não foi demonstrado que o desastre ambiental afetou a atividade laborativa das agravantes, indefere-se a tutela de urgência requerida. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047189001309, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019)
.

Outrossim, o recorrente não trouxe aos autos qualquer prova do exercício da pesca de subsistência, como a renda mensal per capita igual ou inferior a meio salário-mínimo e residência na proximidade da calha do Rio Doce.

No mesmo sentido, deixou de comprovar o prejuízo concreto sofrido em decorrência do desastre de Mariana/MG, de forma que não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Isto posto, coaduno com o posicionamento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

O autor não carreou aos autos qualquer documento hábil à demonstração de seu fato: não vieram notas fiscais de aquisição de insumos (linhas, anzóis etc.), comprovantes de recebimento de auxílio defeso, cadastros em sistemas públicos (inclusive, mas não limitado ao CAD Único) ou outros tantos capazes de demonstrar os fatos narrados. De outra sorte, a própria demandante afirma somente haver deixado de exercer a pesca quando alcançou labor público, junto à municipalidade local: “tendo deixado de fazê-lo há 06 meses, quando começou a trabalhar na prefeitura; que sempre trabalhou com pesca e nunca deixou de pescar” De outra sorte, quanto ao comprometimento da quantidade e qualidade do pescado, a autora também esclareceu:“que nunca ficou sem pescar por nenhuma razão; que há cerca de 04 anos atrás a pesca ficou ruim porque tinha muito pouco peixe e o que pescavam era o suficiente apenas para o consumo; que isso aconteceu na época em que o rio ficou salgado; que nessa época a água do rio misturou com a água do mar; que peixe de água doce não vive em água salgada” Também a informante ouvida esclareceu a inexistência de paralisação da atividade, bem como a redução do pescado em razão da água salgada: “que no local onde a autora pesca a água ficou salgada; que pelo que sabe quando a água ficou salgada a pesca ficou ruim mas a autora continuou pescando; que a autora nunca parou de pescar; que a vendia seu pescado normalmente; que a autora pescava tanto para consumo como para venda; que a autora continuou normalmente sua atividade normalmente durante o prazo em que a conhece; que consumia e vendia o pescado normalmente.” Assim, além da ausência do dano alegado, temo a inexistência de nexo de causalidade entre a suposta cessação da alegada atividade de pesca e o rompimento da barragem de Mariana. Certo que diminuição da da população de pescados afeta a rentabilidade e até mesma a viabilidade da pesca, mas não há nos autos indícios de que a diminuição alegadamente ocorrida esteja relacionada ao rompimento da barragem, notadamente quando é também esclarecido que o rio local “salgou”, o que por óbvio afeta a população de peixes. Também merece destaque o fato de não haver ocorrido qualquer proibição de pesca por parte de qualquer autoridade ou agência ambiental, ao mesmo temo em que nem a testemunha e nem a autora foram capazes de informar sobre a existência de rejeitos da barragem nos Rios deste Município. De fato, é amplamente sabido que os referidos rios Cricaré e São Mateus
não foram alcançados pelos rejeitos da barragem rompida
, e não se situam na bacia do Rio Doce, NÃO HAVENDO QUALQUER RELAÇÃO ENTRE AMBAS, NEM MESMO DE CONFLUÊNCIA. Não havendo relação física entre os cursos de água em questão a contaminação da Bacia do Rio Doce não gerou dano aos Rios São Mateus e Cricaré, tanto que aqui não foi lançada nenhuma proibição de pesca. Também é de ser registrado que este município não se encontram na zona de comprometimento da pesca marítima, estabelecida como sendo desde Barra do Riacho (Aracruz) e Degredo (Linhares). A referida Zona de proibição foi definida após decisão judicial, amparada em estudos técnicos sendo amplamente noticiada na imprensa local, como, v.g., no sítio:
https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/2020/07/15/justica-nega-pedido-da-samarco-e-mantem-proibicao-de-pesca-na-foz-do-rio-doce-no-es.ghtml
. Assim, não estando a área de pesca informada pela parte autora abrangida na proibição de exercício de atividade, não se fazem presentes os requisitos necessários à concessão da pretendida indenização. Permito-se ainda trazer um parêntese sobre a atividade pesqueira nos rios de São Mateus. É amplamente sabido que efetivamente a atividade pesqueira nos rios da região tiveram considerável redução a partir do ano de 2014, em razão da drástica salinização do rio, que importou em enorme redução (quase supressão) dos espécimes disponíveis. Entretanto, a drástica redução da população de pescados não possuiu relação de causalidade com o desastre ambiental do rompimento da barragem de Fundão. Este município de Sã Mateus (e todo o entorno) sofreu severamente com a seca a partir do ano de 2014. Em razão deste longo período de estiagem, a partir de julho/2015 (antes mesmo do rompimento da Barragem de Fundão a água dos rios da região ficou salinizada, sendo este fato amplo e notório e inclusive confirmado pela prova oral. O nível de sal na água mostrou-se tão elevado que a partir de outubro/2015 houve a necessidade de paralisação da atividade de captação de água conforme inclusive noticiado na imprensa:
https://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2015/10/rio-fica-salgado-e-falta-agua-para-moradores-de-sao-mateus-es.html
Obviamente, a atividade pesqueira nos rios atingidos pela referida salinização foi inteiramente comprometida, vez que a água salgada determinou a mortandade dos cardumes que até então habitavam aqueles rios. Assim é de conhecimento não só deste juízo como de toda a população mateense que a partir de meados do ano de 2015, a pesca nos rios Cricaré e Sã Mateus foi inteiramente interrompida, em razão da total ausência de pescados. Mas essa ausência, repita-se, não decorreu do rompimento da barragem de Mariana (em novembro daquele ano), mas sim em razão da grave seca que assolou a região. Portanto, não há supedâneo à pretendida indenização, vez que: a) não demonstrada a existência de atividade pesqueira pelo autor, b)os rios da região não foram atingidos pelos rejeitos da barragem; c) Por ocasião do rompimento da barragem de Mariana, a pesca fluvial na região já estava comprometida pela seca d) é inexistente o nexo de causalidade entre a mortandade dos peixes e o desastre ocorrido. Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor e extinto o feito, com apreciação de mérito na forma do artigo 487, I do CPC.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MONICA PIMENTA JUDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)